Tribunal: TJES
Processo: 0003830-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003830-68.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIBRA-CRED FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA e outros (2)
APELADO: RENATO NOGUEIRA CAVALCANTE
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003830-68.2021.8.08.0024

APELANTES:
LIBRA - CRED FACTORING E FOMENTO M. LTDA, MARISE VALLADÃO MACHADO CARVALHO E DANIELLE VALLADAO MACHADO CARVALHO

APELADO: RENATO NOGUEIRA CAVALCANTE

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LIBRA – CRED FACTORING E FOMENTO M. LTDA e outros,
contra a r. sentença de fls. 08/08-v que, nos autos da ação de embargos à execução por eles ajuizada em face de
RENATO NOGUEIRA CAVALCANTE
, julgou intempestiva a demanda, considerando ter sido apresentada fora do prazo legal.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 12/14, os recorrentes sustentam, em síntese, que os embargos teriam sido tempestivamente protocolados em 16/09/2020, todavia, a distribuição não teria os recebido por estarem em formato
word
, enquanto deveriam ser enviados em PDF. Aduzem que a distribuição informou quanto ao equívoco, e, após, buscaram retificar o problema, realizando o protocolo físico em 23/02/2021.

Conforme certidão de fl. 17, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões, ainda que devidamente intimado.

Pois bem.

Analisando os autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0004707-47.2017.8.08.0024, verifico que os recorrentes foram intimados a apresentarem embargos à execução em 03.09.2020, data em que realizaram carga dos autos, sendo o termo final o dia 28.09.2020.

Verifico que os presentes embargos à execução foram protocolados em 26.02.2021, muito além do prazo final.

Entendo que não prospera a alegação dos recorrentes de que o protocolo foi realizado tempestivamente, mas por equívoco precisou ser novamente realizado (em 26.02.2021).

Primeiramente, os apelantes não acostaram provas suficientes de que a petição inicial foi devidamente
recebida pela distribuição
dentro do prazo, ou de que a Vara contatou a parte informando eventual equívoco.

Não bastasse, não se mostra razoável que os recorrentes tenham realizado novo protocolo, corrigindo supostos erros, cerca de 5 (cinco) meses após o fim do prazo para oposição dos embargos à execução.

Além disso, incumbe aos recorrentes verificar se a peça foi recebida/distribuída, e, em caso negativo, buscar esclarecimentos e diligenciar o protocolo dentro dos 15 dias previstos no CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003830-68.2021.8.08.0024

APELANTES:
LIBRA - CRED FACTORING E FOMENTO M. LTDA, MARISE VALLADÃO MACHADO CARVALHO E DANIELLE VALLADAO MACHADO CARVALHO

APELADO: RENATO NOGUEIRA CAVALCANTE

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Analisando os autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0004707-47.2017.8.08.0024, verifico que os recorrentes foram intimados a apresentar embargos à execução em 03.09.2020, data em que realizaram carga dos autos, sendo o termo final o dia 28.09.2020.

2.
Verifico que os presentes embargos à execução foram protocolados em 26.02.2021, muito além do prazo final.

3.
Os apelantes não acostaram provas suficientes de que a petição inicial foi devidamente recebida pela distribuição dentro do prazo, ou de que a Vara contatou a parte informando eventual equívoco.

4.
Não bastasse, não se mostra razoável que os recorrentes tenham realizado novo protocolo, corrigindo supostos erros, cerca de 5 (cinco) meses após o fim do prazo para oposição dos embargos à execução.

5.
Além disso, incumbe aos recorrentes verificar se a peça foi recebida/distribuída, e, em caso negativo, buscar esclarecimentos e diligenciar o protocolo dentro dos 15 dias previstos no CPC.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.